Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702078-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HUDSON DA SILVA MELO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Hudson da Silva Melo em face do Distrito Federal, com fulcro no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, a fim de desconstituir a decisão proferida na exceção de pré-executividade manejada nos autos da execução fiscal n. 0044248-40.2014.8.07.0018, em que o d. juízo a quo afastou a tese de prescrição do crédito não tributário, entendendo que entre a data da sua constituição definitiva e o ajuizamento da demanda executiva não decorreu o quinquênio previsto no Decreto n. 20.910/32 (ID 32136257). O autor alega, em síntese, que trabalhou na Câmara Legislativa do Distrito Federal até janeiro de 2007, quando foi exonerado e deixou de ser associado do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF – FASCAL/CLDF. Sustenta que, conforme a Resolução n. 155/99 da FASCAL, o associado, após exonerado, deveria quitar integralmente dívida pendente no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Salienta, contudo, que as despesas de ex-associado somente foram inscritas em dívida ativa em 13/10/2014, sendo, atualmente, objeto de execução fiscal, razão pela qual defende que decorreu o prazo prescricional para dívidas não tributárias previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32. Salienta que, na execução fiscal, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a nulidade da CDA n. 5.016.887.986.7, ocasião em que afirma que o juízo a quo fora induzido a erro com base nas informações prestadas pelo Distrito Federal, que apresentou documentos e informações de outra pessoa, de nome HUDSON VALENTIM DE SOUZA, exonerado em 28/01/2013, diferentemente do ora autor, HUDSON DA SILVA MELO, exonerado em 02/01/2007. Assevera que moveu ação declaratória de inexistência de débito não tributário (autos n. 0706408-42.2020.8.07.0018), a qual fora julgada improcedente, sob o argumento de que tal discussão já fora definitivamente resolvida no juízo da execução fiscal, não restando ao autor outra alternativa senão o manejo da presente rescisória, fundada no art. 966, incisos V (violação à norma jurídica) e VIII (erro de fato). Ressalta, diante do exposto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, na medida em que há pedidos de constrição patrimonial, de modo que a prática de atos executórios pode causar nefastos efeitos ao autor e sua família. Requer a concessão de tutela provisória, a fim de suspender a eficácia da decisão proferida na exceção de pré-executividade, obstando, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal. Ao final, a procedência da presente ação para que referida decisão seja rescindida. Pugna, outrossim, pela concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de efetuar o pagamento das custas iniciais desta demanda, bem como do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, o contracheque do mês de janeiro de 2022 (ID 32137561) atesta que o autor, técnico do Ministério do Turismo, aufere renda bruta mensal de R$ 5.799,55 e líquida, após descontos de empréstimo e duas pensões alimentícias, de R$ 2.347,10. Além disso, constata-se que, em decisão de 28/09/2020, proferida na ação declaratória de inexistência de débito (autos n. 0706408-42.2020.8.07.0018), o benefício restou concedido pelo juízo a quo (ID 32137559). Desse modo, em princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência alegada. Assim, diante dos elementos concretos da hipótese, tenho que o autor insere-se em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, razão pela qual lhe defiro o benefício pleiteado. Passo à análise do pleito de concessão de tutela provisória, previsto no artigo 969 do Código de Processo Civil: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Segundo lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Em casos excepcionais, admite-se o requerimento de concessão de tutela provisória para suspensão da execução do julgado rescindendo, pois a presunção decorrente da coisa julgada é relativa (iuris tantum), até que seja ultrapassado o prazo do CPC 975” (Nery Jr, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil.1. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, P. 1950). No caso vertente, não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, tampouco a existência de efetivo perigo na demora. Com efeito, não há elementos que permitam evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado, seja quanto à violação manifesta a norma jurídica, seja quanto à ocorrência de erro de fato. Isso porque, a alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma. E, ao que se vê da decisão rescindenda (ID 32136257), o juízo a quo esclareceu que o prazo prescricional para dívidas de natureza não tributária é de 5 anos, a teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. No ponto, impende ressaltar que, em se tratando de prescrição, que não se confunde com o instituto da decadência, o Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 174 que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Logo, considerando que o termo inicial para a fluência do prazo é a data da constituição definitiva do crédito e o termo final é o ajuizamento da demanda executiva, uma vez que a CDA é datada de 08/04/2014 e a execução fiscal fora ajuizada em 05/11/2014, o juízo da execução fiscal concluiu que não decorreu o lustro prescricional. Assim, no ponto, não se evidencia qualquer violação à norma jurídica. Igualmente, o erro de fato, conforme dispõe o §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento, desde não tenha sido objeto de controvérsia. Sobre o tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves elenca quatro requisitos para que seja admitida a ação rescisória fundada em erro de fato, a saber: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) O fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera a ação rescisória. (In Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.380/1.381). No mesmo sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, INCISOS V E IX, § 1o, DO CPC/1973. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECISÃO RESCINDENDA QUE CONCLUIU PELA PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE AO INGRESSO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REQUISITO VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI NÃO CARACTERIZADO. REQUISITO ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Para se rescindir a decisão por erro de fato, necessário estejam presentes os seguintes requisitos: i) o decisum esteja embasado em erro de fato, que se verifica quando admitido fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; ii) que sobre ele não tenha havido controvérsia entre as partes; iii) que sobre ele não tenha havido pronunciamento judicial; iv) que seja o erro aferível pelo exame das provas já constantes dos autos originários, não sendo admissível a produção de novas provas no âmbito da rescisória para demonstrá-lo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1677838/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA N. 343/STF E ERRO DE FATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E N. 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão do acórdão recorrido, a fim de verificar os fundamentos dos acórdãos que justificaram a aplicação da Súmula n. 343/STF pela Corte de origem, é tarefa que demandaria a análise da interpretação dada à Lei Municipal n. 191/1996, medida vedada ante o óbice contido na Súmula n. 280/STF. - "O erro de fato a autorizar a procedência da ação, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil e orientando-se pela solução pro misero, consiste no reconhecimento da desconsideração de prova constante dos autos" (AR 2.544/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009). - Analisado no acórdão rescindendo o ponto em que se alega o erro de fato, não cabe a esta Corte perquirir sobre o acerto ou desacerto do julgado, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 799.392/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014, grifo nosso) Em uma análise perfunctória, é possível concluir que, fundando-se o alegado equívoco de percepção em que se baseou a decisão rescindenda em questão controvertida nos autos sobre a qual, após discussão pelas partes (exceção de pré-executividade e respectiva impugnação), houve pronunciamento judicial, não há como o pedido rescisório, em princípio, se apoiar no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. O autor afirma que “o juízo de piso foi levado à (sic) erro com a mistura de documentos do Executado, ora autor, HUDSON DA SILVA MELO, exonerado da CLDF em 02/01/2007, com os documentos do ex-servidor HUDSON VALENTIM DE SOUZA, exonerado em 28/01/2013”. Ocorre que tal alegação não configura erro de fato na acepção jurídica do termo, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do decisum e reanálise de provas, ante a não interposição do recurso adequado nos autos de origem, confessado pelo próprio autor em sua peça inicial (ID 32136255, p. 6, parte final). Contudo, como se sabe, a ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. Não bastasse isso, como bem destacou o juízo da ação declaratória de inexistência de débito ao negar o pedido liminar formulado naquele feito (ID 32137559), no caso dos autos também não se verifica a presença de perigo de dano. Isso porque, além da execução fiscal estar tramitando desde o ano de 2014, constata-se que o aludido feito se encontra, inclusive, arquivado provisoriamente, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Dessa feita, a par de não evidenciada a probabilidade do direito, inexiste qualquer fundamento na alegada urgência, o que obsta a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao autor e indefiro a antecipação de tutela vindicada. Cite-se a parte ré, para, querendo, apresentar resposta, no prazo que ora fixo em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora